Tribunal: TJES
Processo: 0001977-34.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001977-34.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEXLEI TADEU DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA
NECESSÁRI
A

–
PREVIDENCIÁRIO –
AUXÍLIO-DOENÇA – REATIVAÇÃO – INCAPACIDADE
PARCIAL
COMPROVADA
–
REMESSA
NECESSÁRI
A
CONHECIDA PARA MANTER A

SENTENÇA
.

1. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, conforme artigo 59 da Lei nº 8.213/1991.

2. Prevê o artigo 62 da Lei nº 8.213/1991, que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o benefício até a reabilitação em outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado irrecuperável, for aposentado por invalidez.

3. A documentação juntada aos autos evidencia que o requerente após sofrer um acidente de trabalho em 10/03/2018, passou a receber do requerido auxílio-doença, até janeiro de 2019 (fl. 69), quando houve a cessação do beneficio, sem que, contudo, o INSS tivesse reconhecido administrativamente o seu direito à continuidade do benefício.

4. O laudo pericial produzido nos autos, datado de 20 de agosto de 2021, corrobora que o trabalhador
“sofreu um acidente de trabalho em 10/03/2018, conforme relato e
documentos médicos, quando teve fraturas no fêmur esquerdo, ombro esquerdo e cotovelo direito, foi hospitalizado e passou por tratamentos cirúrgicos com colocação de próteses metálicas. Ficou em benefício previdenciário, atualmente suspenso. Encontra-se desempregado. Restam sequelas permanentes e parciais com limitações funcionais dos membros superiores e incapacidade laborativa para a atividade habitual e atividades que exijam esforços físicos, força e mobilização dos membros superiores.”
(fl. 131).

5. Mantida a sentença que
determin
ou
que o INSS restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário retroativamente ao dia 08/01/2019 (dia imediatamente posterior ao da cessação administrativa da benesse anteriormente percebida – fls. 69)
.

6. O requerente tem direito à reativação do auxílio-doença, após o qual, mantida a incapacidade parcial, o segurado deverá ser submetido a processo de reabilitação.

7. Remessa necessária conhecida para manter a sentença de primeiro grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER da remessa necessária para MANTER integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 140-143, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, acrescida pela decisão de fls. 169-171, que, nos autos da ação previdenciária movida por
WEXLEI TADEU DOS SANTOS

em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para: “
determinar que o INSS restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário retroativamente ao dia 08/01/2019 (dia imediatamente posterior ao da cessação administrativa da benesse anteriormente percebida – fls. 69).
Quanto às parcelas mensais vencidas, o valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do respectivo vencimento, pelo INPC. No que se refere aos juros de mora, estes deverão incidir a partir da citação e deverão ser calculados pelos índices da caderneta de poupança.
”.

“
Ante o exposto, acolho os aclaratórios apenas para determinar a expedição de alvará em favor do autor do valor depositado a título de pagamento dos honorários periciais (fls. 109). Por outro lado, presentes os requisitos legais, defiro o pedido do requerente e antecipo os efeitos da tutela para que ele passe a receber, de imediato, o beneficio concedido.
Intimem-se as partes para ciência e o INSS para que implemente o benefício no prazo legal.”
.

Pois bem, sabe-se que o
“
auxílio-doença será
devido ao segurado que
(...)
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”

(artigo 59 da Lei nº 8.213/1991).

Prevê o artigo 62 da Lei nº 8.213/1991, que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o benefício até a reabilitação em outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado irrecuperável, for aposentado por invalidez.

No caso, a documentação juntada aos autos evidencia que o requerente após sofrer um acidente de trabalho em 10/03/2018, passou a receber do requerido auxílio-doença, até janeiro de 2019 (fl. 69), quando houve a cessação do beneficio, sem que, contudo, o INSS tivesse reconhecido administrativamente o seu direito à continuidade do benefício.

O laudo pericial produzido nos autos, datado de 20 de agosto de 2021, corrobora que o trabalhador
“sofreu um acidente de trabalho em 10/03/2018, conforme relato e
documentos médicos, quando teve fraturas no fêmur esquerdo, ombro esquerdo e cotovelo direito, foi hospitalizado e passou por tratamentos cirúrgicos com colocação de próteses metálicas. Ficou em benefício previdenciário, atualmente suspenso. Encontra-se desempregado. Restam sequelas permanentes e parciais com limitações funcionais dos membros superiores e incapacidade laborativa para a atividade habitual e atividades que exijam esforços físicos, força e mobilização dos membros superiores.”
(fl. 131).

Anota-se que o julgador de origem informou que: "
Assim, não sendo a incapacidade total, e sim parcial, não faz jus a parte ao recebimento da aposentadoria por invalidez
." (fl. 141).

Nesse contexto, na mesma linha da r. sentença de primeiro grau, conclui-se que o requerente se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, tem direito à reativação do auxílio-doença, após o qual, mantida a incapacidade parcial, o segurado deverá ser submetido a processo de reabilitação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário para
MANTER
integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para confirmar a sentença.

Acompanho o voto de relatoria.